Tribunal: STF
Processo: RE 75287
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
- Embargos de divergência. Acórdão que entendeu cabível a correção de débito fiscal, "excluído anterior à vigência da L. 4.357/64", desde quando o débito devia ter sido pago, não da data do lançamento resultante de revisão". - Dissídio não configurado com arestos que afirmam aplicar-se a L. 4.357/64 "desde a sua vigência" e ser devida a correção a partir do momento em que se tornou efetivamente exigível o débito fiscal." - Embargos não conhecidos.